Tribunal: TJDFT
Processo: 0724285-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724285-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: DENIS DA ROSA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0708360-73.2021.8.07.0001), ajuizada contra DENIS DA ROSA SILVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis, nos seguintes termos (ID 231702070): “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", foi parcialmente frutífera (id. 163908366), mas o resultado obtido (R$ 2.323,05) não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema SISBAJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016.) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, UTILIDADE, EFICÁCIA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso presente, o credor não demonstrou a realização de diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 2. A renovação do pedido não trouxe consigo informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Inexiste dado concreto ou elemento de informação acerca da alteração da realidade do devedor. 3. Considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1826157, 07271451820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SEMOVENTES. DOCUMENTOS INSUFICENTES. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE PESQUISA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INALTERADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. O exequente requereu a penhora da Fazenda Campo Verde, imóvel de 1.631,66 ha (mil seiscentos e trinte e um hectares, sessenta e seis ares), registrado na matrícula n.306 junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro Imobiliário - Cartório de Ofício Único de Manoel Emidio- PI. Contudo, a certidão de ônus do imóvel comprova que o executado não é mais proprietário do bem. Assim, inviável a penhora sobre bem cuja propriedade não é do devedor. 3. O agravante não logrou demonstrar a relação entre a posse de concessão de uso de imóvel da Terracap com os semoventes identificados no endereço relacionado ao estado de Tocantins, tampouco que tais bens sejam passíveis de penhora. 4. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo ("teimosinha") não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD caso pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. Na espécie, realizada pesquisa padrão via SISBAJUD (em 25/04/2022), a qual restou infrutífera e, não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira do devedor, não se justifica nova pesquisa via sistema, menos ainda com a ferramenta "teimosinha", que resultará na necessidade de acompanhamento diários dos protocolos do sistema pelo Juízo, como bem explicado na decisão agravada. 5.1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1625741, 07164218620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Também, realizada a pesquisa INFOJUD pelo Juízo (id. 90520274), a diligência mostrou a inexistência de bens pertencentes ao executado, de forma quenão há razoabilidade em realizar a consulta requerida quando os elementos trazidos aos autos indicam a ausência de patrimônio. Caso deseje buscar veículos e/ou imóveis da parte executada, o credor poderá diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. Assim,o petitório de id. 226678119 há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisóriopelo prazo de prescrição intercorrente.” O exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo, conforme segue (ID 236682510): “Trata-se de embargos de declaração de id. 232722400 opostos pela parte EXEQUENTE contra a decisão de id. 231702070, que indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisas de bens pelos sistemas disponíveis ao juízo. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema e, analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Apenas a título de argumentação, convém esclarecer que a tarefa de empreender diligênciascom o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Oprincípio da cooperaçãonãoconfere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Pelos motivos expostos,rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada, mantendo-se os autos no arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente.” Em seu recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam deferidas as pesquisas patrimoniais junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Argumenta ter sido realizada a última pesquisa em 27/12/2023. Sustenta que o decurso de tempo por si só justifica a nova tentativa de localização de bens, sobretudo diante da efetividade que essas ferramentas eletrônicas proporcionam ao processo executivo. Alega, ainda, que o indeferimento da medida contraria os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual. Invoca jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT no sentido de que a reiteração é legítima quando há transcurso significativo de tempo desde a última tentativa, mesmo sem comprovação de alteração na capacidade financeira do devedor (ID 72979375). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 73023634). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial em que o agravante pretende o pagamento de R$ 170.508,61 (cento e setenta mil e quinhentos e oito reais e sessenta e um centavos) (ID 86278301). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida, sendo que a última penhora, decorrente das pesquisas, foi realizada em 27/12/2023 (ID 182815804). Em relação às consultas processuais, que são realizadas pelo Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Sendo necessária a localização do executado e de seus bens, é admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 3.Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas,“o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD”(Súmula 81/TRF). 3.1. No caso, as últimas pesquisas realizadas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. 3.2. Assim, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários viola o princípio-fim do processo executivo de satisfação do credor, de modo que a decisão agravada deve ser reformada. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (0746223-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 21/03/2025.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. INFOJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO ENTRE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. ERIDF. ACESSO PELO CIDADÃO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome dos devedores. 2. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 4. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. 5. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. 6. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. 7. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. 8. In casu, mostra-se plausível o deferimento aos sistemas SISBAJUD “teimosinha”, INFOJUD e RENAJUD, porquanto decorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens e ativos. 9. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (0751065-84.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 04/06/2025.)-g.n O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. 6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022). 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.) "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que sejam realizadas as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2025 14:58:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador